Tribunal: STF
Processo: HC 243774
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Reverson Cristian Severino contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 880.408/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de REVERSON CRISTIAN SEVERINO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0009965-97.2015.8.26.0156).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33 [tráfico], § 1º, inciso II [semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas], da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 16, caput [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] e parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, n/f do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 510 dias-multa (e-STJ fls. 13/18).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, tendo Tribunal local negado provimento (e-STJ fl. 19/22).



    No presente writ (e-STJ fls. 3/6), sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante flagrante ilegalidade cometida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao considerar que o paciente teria incorrido no crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas enquanto, na verdade, sua conduta se adequaria ao artigo 28 do mesmo Diploma.



    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, que o writ seja julgado procedente, desclassificando-se a conduta do paciente para a prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente fixação de regime aberto para cumprimento da reprimenda.



    O pedido liminar foi indeferido às e-STJ fls. 26/28.



    O Ministério Público Federal opinou, às e-STJ fls. 57/59, pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca-se, no caso, a desclassificação da conduta do paciente para a prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente fixação de regime aberto para cumprimento da reprimenda.



    No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas. O Tribunal a quo confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 20/21): 



    A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 89 a 91, laudo de constatação de fls. 93 a 94, laudos de exame químico toxicológico de fls. 122 a 123 e laudo pericial de fls. 129 a 131 e laudo pericial de fl. 338 a 340, que atestou a eficácia da arma de fogo apreendida, para a produção de disparos. A autoria é igualmente certa. Interrogado em Juízo, o recorrente admitiu, não só o cultivo de doze pés de maconha, como também a posse da arma de fogo, munições e do colete à prova de balas apreendidos (fl. 300). “A confissão judicial, – lembra a jurisprudência – sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova” (JTACRIM 93/236). No caso, robora a confissão judicial do recorrente o relato da testemunha Marcelo de Oliveira Santos, policial civil, que participou da diligência que resultou na prisão do recorrente (fl. 300). E como para a tipificação do delito do artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei de Drogas, basta o cultivo, “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas”, tem que a condenação do apelante era mesmo de rigor e foi bem decretada. Inacolhível o pedido de desclassificação para o crime do artigo 21, § 1º, da referida Lei, pois nem mesmo o apelante, quando de seu interrogatório judicial, alegou que o cultivo das plantas se destinava ao seu próprio consumo.



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou a desclassificação do delito. Nesse sentido: [...].



    Assim, o pleito desclassificatório não merece prosperar. 



    Dessa forma, uma vez que a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, e considerando todos os documentos anexados aos autos, requer-se:



    I – Seja concedido o pedido liminar, para que o Paciente responda em liberdade até a cognição exauriente do presente habeas corpus;



    II – Seja citada a Autoridade Coatora para que preste informações; e



    III – Seja, após cognição exauriente, julgado PROCEDENTE o presente pedido de Habeas Corpus, aplicando a benesse do art. 28, da Lei 11.343/06, fixando-se o regime aberto. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 880.408/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, a análise do pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator